Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-11.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030819-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA GUIA DE PAULA - CPF: 053.050.691-22 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MAYARA GUIA DE PAULA - CPF: 053.050.691-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A e por Mayara Guia de Paula, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela negativação indevida do nome da autora e determinou a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha no serviço, além de pleitear a redução do valor indenizatório. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação que deu origem ao débito e à negativação do nome da autora; (
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não se desincumbe de provar a regularidade da contratação, não apresentando documento formal que comprove a migração da autora para o pacote de tarifas que originou o débito discutido, limitando-se a exibir telas sistêmicas, insuficientes como prova robusta.

4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, o que não foi observado pelo banco.

5. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da origem lícita da dívida, configura ato ilícito, sendo o dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento pacificado do STJ (Súmula 385).

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais não cumpre plenamente a função pedagógica e punitiva da indenização, diante
do prolongado período de negativação e dos transtornos causados à autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

7. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, mantendo-se a sentença nesse ponto.

8. Não há motivos para revisão dos honorários advocatícios, fixados de forma proporcional e adequada pelo juízo de primeiro grau, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. O banco, ao não comprovar a contratação que deu origem ao débito contestado, responde pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sendo o dano moral in
re

ipsa
.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do ato ilícito, cumprindo função compensatória, pedagógica e punitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010; STJ, Súmulas 54 e 385.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015; TJMT, Apelação Cível nº 1000360-40.2020.8.11.0096, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, DJE 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se
de
dois
recurso
s
de apelação cível
,
um interposto
pelo

Itaú Unibanco S/A
, outro

interposto por
Mayara Guia de Paula
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

“ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
,
ajuizada
por
Mayara Guia de Paula
, para

condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 07/10/2019 (Súmula 54, STJ).
Por conseguinte, entendendo a
sucumbência recíproca, condeno
u
as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa

(art. 85, § 2º, CPC), salientando
a gratuidade concedida à
requerente
.

Irresignado, o banco apelante defende, em síntese, a regularidade da contratação e pede a aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova.

Nesse sentido, a
firma que a contratação se deu por meio de caixa eletrônic
o
e que obrigatoriamente a autora fez uso de cartão e senha pessoal
para celebração.

Assim
, su
s
tenta a inexistência de falha na prestação de serviço e a regularidade no débito questionado.

Pondera que diante do vínculo contratual, a conta teve movimentação regular, com operações de saques, pagamentos e recebimento de salário, de maneira
que entende deve ser
descaracteriza
do
o perfil de fraude.

Alega a ausência de ato ilícito e, de consequência, d
o
dano moral.
Alternativamente
, afirma
excessivo o valor da condenação,
de modo a
caracterizar enriquecimento ilícito
, pedindo pela redução.
Bem ainda, alega que
o termo inicial
d
a incidência dos juros de mora
deve ser
o arbitramento do dano.

Pede
ainda
a redução do percentual de condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Em suas razões recursais, a apelante Mayara
pede, em suma, a majoração do “quantum” indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A
hipótese versa ação
de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais
, em que questiona a autora a negativação realizada em seu nome
,

nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido
,
por dívida que alega desconhecer.

Cuidam
-se
os autos de dois recursos de apelação
, um interposto pelo banco, o outro pela autora,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

A sentença condenou o
banco
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Ainda, determinou a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios
(
10% sobre o valor da causa
)
.

Em síntese, o
banco apelante, sustenta que a contratação do serviço objeto da lide ocorreu de maneira regular, argumentando que a autora teria utilizado cartão e senha pessoal em caixa eletrônico para firmar o contrato. Defende, portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade do débito que deu origem à negativação
em nome da autora,
junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, pugna pela aceitação de telas sistêmicas como prova da contratação.

A
a
utora, ora
apelante
,
pede, em suma, a majoração do “quantum” indenizatório.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos recursos.

Da detida
análise dos autos verific
a-se
que o débito se originou da cobrança da mensalidade do pacote de tarifas VI, conforme consta no extrato juntado pelo
banco (id 248343174 e id 248343181 – pág. 12)
.

Em que pese a arguição
do banco
de
legalidade da cobrança de tarifas,
não se desincumbiu de
comprovar
o alegado
, uma vez que não há qualquer documento que comprove a contratação do referido serviço.

Conforme documentos juntados nos autos, a autora contratou o pacote de tarifas II (
id 248343179
), contudo não há indícios de que houve a migração para o pacote de tarifas IV que originou o débito em discussão, seja por meio de contrato físico ou virtual.

Some-se a isso que
se nota
que o banco
não contestou especificamente o débito
sub judice
, nem mesmo citou a cessão de crédito supostamente realizada e informada à autora na plataforma do consumidor.gov.br
.

Desta forma,
da análise do conjunto probatório, verifica-se que o banco
requerido/apelante
não apresentou prova cabal e robusta de que
a apelada
efetivamente tenha celebrado o contrato que originou o débito em questão.

As alegações de que a contratação teria ocorrido por meio de cartão e senha pessoal não foram corroboradas por documentos que comprovassem inequivocamente a origem da dívida.

A simples apresentação de telas sistêmicas não supre a necessidade de documentos formais que demonstrem a regularidade da contratação.

Nesse contexto, d
e acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso, a autora comprovou
a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, realizada pelo banco.

Assim, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no caso, a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito
,
sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta, como se
a
presenta na hipótese
.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Além disso, a negativação do nome da autora
/apelada
em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da origem lícita da dívida, configura prática indevida, pois impõe constrangimento e afeta diretamente o direito à honra e à imagem, bens tutelados constitucionalmente.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo prescindível a comprovação de outros danos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Diante das circunstâncias narradas, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
embora razoável, não cumpre adequadamente a função pedagógica e punitiva da indenização, considerando o prolongado período de negativação e o transtorno causado à autora.

Desta forma, merece guarida o pleito recursal da autora, de
majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor que se revela mais condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros jurisprudenciais.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO –
PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC
.
Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantenho a fixação a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Por fim, com relação ao pleito do banco quanto à redução dos honorários advocatícios, não há que se falar em revisão, uma vez que foram fixados de forma proporcional e adequada, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
banco,
mantendo a sentença no que se refere à responsabilização pelo dano moral e à negativação indevida.
Bem como,
d
ou provimento
ao recurso d
a autora (Mayara),
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024